Tribunal: STF
Processo: ARE 1340258
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. DOMICÍLIO. INVASÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RUFIANISMO. ABSOLVIÇÃO. POSSE. ARMA. TRÁFICO. CONDENAÇÃO. MANTIDA. 1 - Havendo acolhimento parcial da pretensão punitiva, e considerando os antecedentes da acusada, o juízo singular deveria ter observado a possibilidade de aplicação do artigo 89 da Lei 9.099, nos termos da Súmula 337 do STJ e do artigo 383, § 1°, do CPP. Contudo, não declarada a nulidade pois o caso enseja absolvição, solução mais benéfica. 2 - Seguindo entendimento do STF, deve haver justa causa para o ingresso forçado em domicílio, o que fora demonstrado na hipótese, não violado o direito constitucionalmente assegurado. 3 - O delito do artigo 230 do CP exige lucro direto, o que não se vê na espécie, o ganho dos apelantes se restringia ao comércio paralelo de bebidas e alojamentos, não configurado o tipo. 4 - As provas demonstram a posse de arma e o tráfico do réu, mantida a condenação neste ponto. 5 - Readequação das penas, com modificação do regime e substituição da corpórea por duas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.”
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos arts. 5°, incisos II, XI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 280, 339 e 660), quanto à alegada violação aos arts. 5º, incisos XI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 
    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 
    No mais, é certo que a irresignação não merece prosperar, haja vista que o art. 5º, inciso II, da Constituição, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foi objeto dos embargos de declaração opostos. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 
    Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é assente sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco: RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11; AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 29/11/10. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente